Tribunal: TJDFT
Processo: 0713761-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713761-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: IVAN SALES DOS ANJOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Distrito Federal ingressou com Exceção de Pré-Executividade, após a expedição do Ofício de Requisição do Precatório (ID 57488978), nos termos determinados na decisão de ID 48790313. Observa-se, contudo, que a matéria ventilada pelo ente distrital foi objeto de decisão anteriormente proferida (ID 48790313), em face da qual não se insurgiu. Diante desse fato, ao Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preclusão da questão relativa à aplicação dos juros de mora (art. 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator